Tribunal: TJMMG
Processo: 2000536-12.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO SEGUNDO APELANTE - PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, § 1º, DO CPM - CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DA DEFESA DO SEGUNDO APELANTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. As teses defensivas de nulidade do feito, preliminarmente arguidas pelo réu Guilherme Augusto Pires da Silva, não podem ser acatadas, uma vez que não restaram demonstrados, concretamente nos autos, quais os prejuízos que esses atos processuais que pretende anular teriam causado à defesa.
2. Deve ser rejeitada, também, a tese defensiva que pleiteia a absolvição do réu com os fundamentos das alíneas “c” e “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros identificados, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorada - visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, conduta tipificada como jogos de azar -, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, e em diversos outros bairros da Capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
4. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive.
5. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos na conta corrente do segundo apelante.
6. O órgão acusador não logrou, por outro lado, demonstrar, nos autos, o efetivo envolvimento do primeiro apelante. E, embora presentes nos autos fortes os indícios de sua participação na organização criminosa, estes, por si sós, não podem sustentar um decreto condenatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000536-12.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000540-49.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 29/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO SEGUNDO APELANTE – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, § 1º, DO CPM – CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DA DEFESA DO SEGUNDO APELANTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. As teses defensivas de nulidade do feito, preliminarmente arguidas pelo réu Guilherme Augusto Pires da Silva, não podem ser acatadas, uma vez que não restaram demonstrados, concretamente nos autos, quais os prejuízos que esses atos processuais que pretende anular teriam causado à defesa. 2. Deve ser rejeitada, também, a tese defensiva que pleiteia a absolvição do réu com os fundamentos das alíneas “c” e “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 3. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros identificados, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorada – visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, conduta tipificada como jogos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 azar –, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, e em diversos outros bairros da Capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 4. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 5. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos na conta corrente do segundo apelante. 6. O órgão acusador não logrou, por outro lado, demonstrar, nos autos, o efetivo envolvimento do primeiro apelante. E, embora presentes nos autos fortes os indícios de sua participação na organização criminosa, estes, por si sós, não podem sustentar um decreto condenatório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Thiago Henrique Bezerra de Souza e Guilherme Augusto Pires da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter incólume a sentença de primeiro grau que absolveu o acusado Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza das acusações que lhe foram imputadas na denúncia. No mérito, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso interposto pelo réu Guilherme Augusto Pires da Silva, para manter-se, pelos mesmos fundamentos, a sentença condenatória de primeira instância. Também por unanimidade foi dado provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público em face do réu Guilherme Augusto Pires da Silva, para reconhecer-se a incidência da causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, tendo sido aumentada em 1/6 a pena que lhe foi aplicada no primeiro grau de jurisdição, fixando-se a pena em definitivo em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Por unanimidade, foi negado provimento ao mesmo recurso interposto pelo Ministério Público, uma vez que a conduta contravencional do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, foi absorvida pelo tipo penal do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. A pena total definitiva imposta ao réu Guilherme Augusto Pires da Silva passa a ser, portanto, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de Justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza e do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, juntamente com outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa); no artigo 308, §1º (corrupção passiva),do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração de máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio representado por uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto, como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas como tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níqueis da organização, como meio de identificá-las em eventual abordagem policial, assim como nos mecanismos eletrônicos internos como placas de computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo perante rivais da exploração e as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone é diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, sendo ele também responsável por repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar de sua funcionalidade e para alertar sobre futuras operações policiais, com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020 a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados, foram apreendidos diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Ten Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850 de 2013; do art. 1º, caput e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) da Lei n. 9.613, de 1998, (ocultação de bens e lavagem de dinheiro). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, entre eles os denunciados Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza e Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva. A denúncia recebida no dia 30/11/2020 revelou que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Narra a denúncia que ao réu Thiago Henrique Bezerra de Souza competia realizar abordagens em estabelecimentos comerciais no município de Contagem, a fim de apreender máquinas caça-níqueis pertencentes a grupos concorrentes, mediante recebimento de vantagens indevidas no valor de R$ 250,00 por ponto. Na mesma peça acusatória, consta que o réu Guilherme Augusto Pires da Silva, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de Danone, repassa informações sigilosas sobre as operações e os policiais militares empenhados no combate aos jogos de azar no Município de Nova Lima e monitora os bares com o objetivo de cooptar novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis, mediante o recebimento de vantagens indevidas depositadas por Danone diretamente em sua conta bancária, no valor mensal de R$1.300,00, com um montante comprovado de R$ 19.500,00. Atendendo a requerimentos apresentados pelos advogados dos acusados e com a aquiescência do Ministério Público, os autos originais n. 2000453-30.2020.9.13.0004 foram desmembrados e, a partir da audiência do dia 07/03/2021, os acusados Thiago Henrique e Guilherme Augusto passaram a ser processados, separadamente, nestes autos. A testemunha de acusação foi inquirida no evento 3, as arroladas pela defesa do réu Thiago Henrique foram ouvidas no evento 6 e as arroladas pela defesa do réu Guilherme Augusto, no evento 7. O interrogatório do réu Thiago Henrique foi tomado no evento 8 e o do réu Guilherme Augusto, no evento 9, tendo seus julgamentos ocorrido nos dias 20/10/2021, ata de evento 108 e 27/10/2022, ata do evento 113, respectivamente. No julgamento do réu Thiago Bezerra, o ilustre promotor de Justiça requereu sua condenação nos exatos termos da denúncia, e a defesa requereu sua absolvição, alegando inexistência de provas nos autos suficientes para sustentarem a apenação. O colendo CEJ, com os votos unânimes de seus integrantes, absolveu o réu de todos os crimes que lhe foram imputados, por considerar insuficientes as provas produzidas nos autos pelo Ministério Público. No julgamento do réu Guilherme Augusto, o ilustre promotor de Justiça requereu sua condenação nos termos da denúncia, entendendo que o réu ajudou Danone a cooptar novos pontos para inserir as máquinas caça-níqueis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da organização criminosa e repassar dados pessoais de oficiais da 1ª Cia PM Ind. A douta defesa requereu, preliminarmente, a nulidade das provas extraídas do celular de Danone, em razão da falta de perícia e do contraditório. No mérito, pediu sua absolvição ante a insuficiência de provas de sua participação na atividade de organização criminosa, nos termos do art. 439, "e" do CPPM; e por falta de provas quanto ao crime do art. 308, § 1º do CPM. Subsidiariamente, requereu que, caso condenado, seja considerado apenas um ato de corrupção passiva, considerando como mera conduta exauriente o depósito dos dias 20/03/2018 a 20/03/2019. O colendo CEJ, com os votos unânimes de seus integrantes, entendendo como devidamente comprovadas as acusações imputadas ao réu, decidiu por condená-lo a uma pena definitiva de 4 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 2º, caput (organização criminosa) e §4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850, de 2013, e a uma pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, pelo crime do art. 308, §1º, do CPM (corrupção passiva com causa especial de aumento de pena), c/c o art. 71 do Código Penal comum, totalizando 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. Ainda por unanimidade de votos, o CEJ absolveu o réu da acusação que lhe foi imputada de prática da conduta prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1.941 (exploração de jogos de azar), com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Inconformado com a absolvição do réu Thiago Henrique e com o não reconhecimento da causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo em relação ao réu Guilherme Augusto, o ilustre promotor de Justiça interpôs recurso de apelação, com as razões lançadas no evento 128 em relação ao réu Guilherme Augusto (contrarrazões no evento 209) e no evento 203 em relação ao réu Thiago Henrique (contrarrazões no evento 214). No mesmo sentido, o réu Guilherme Augusto interpôs recurso de apelo, com as razões do evento 138, contra-arrazoado no evento 145. Razões de apelação interposta pela defesa do réu Guilherme Augusto: Ainda na audiência de leitura da sentença, a douta defesa interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões constam do evento 138, alegando, preliminarmente, a ausência de exame pericial nos arquivos digitais apresentados no Ofício n. 288/GCOC/GAECO, o que teria ofendido o art. 328 do CPPM. Disse que a apreciação dos elementos colhidos em inquérito policial não pode figurar como fundamento isolado para o decreto condenatório, porque se trata de procedimento eminentemente informativo. Falou que a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos foi realizada por agente público sem a formação necessária para a preservação, o manuseio e a avaliação dos arquivos digitais, o que viola os preceitos taxativos do art. 500, III, alínea “b”, do CPPM, que tem por objeto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 estabelecer os requisitos necessários à integridade dos elementos probatórios colhidos durante a investigação. Assegurou que esses elementos de informação não têm legitimidade para compor o arcabouço probatório desta ação penal militar, destacando, nesse sentido, precedente jurisprudencial da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1795341/RS, de Relatoria do eminente Ministro Nefi Cordeiro. No mérito, alegou ausência de comprovação dos requisitos para configuração do crime de organização criminosa, porquanto a exordial acusatória tenha imputado ao denunciado condutas ilícitas sem realizar qualquer exame sobre os requisitos necessários para sua configuração. Disse que, durante a instrução processual, o parquet amparou o pleito condenatório exclusivamente nas informações do Ofício n. 288 - GCOC/GAECO, sem apresentar prova produzida em juízo que corrobore a existência dos elementos necessários a configurar a integração do apelante em organização criminosa; sem especificar a estruturação ordenada da organização criminosa; sem identificar a estruturação ordenada do requisito constitutivo referente à divisão de tarefas; sem realizar qualquer diligência a fim de comprovar a real existência da conta corrente que é indicada nos recibos de depósitos constantes nos itens 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.11, 6.4, 7.1, 8.4 e 8.5 do Ofício n. 288/2020-GCOC ou se de fato os recibos correspondem a depósitos que foram realizados; sem a presença do affectio criminis societatis, principal requisito constitutivo para a formação de uma organização criminosa na exordial acusatória, nas alegações finais do Ministério Público ou na sentença condenatória; sem prova de permanência ou estabilidade do apelante com a organização criminosa. Alegou insuficiência de prova em relação aos delitos de corrupção passiva, porquanto os recibos de depósitos inseridos no Ofício n. 288/2020-GCOC não confirmam a aceitação ou recebimento de valores pelo apelante, nem o efetivo depósito, nem a existência da conta bancária ou mesmo sua titularidade. Apontou, por outro lado, prova de atuação do réu em desfavor da organização criminosa, consistente na apreensão de máquinas caça-níqueis, do mesmo modo que não se comprovou a continuidade delitiva. Pontuou que, como o delito de corrupção passiva constitui crime formal e sendo o recebimento dos valores mero exaurimento do crime, tem-se que o exaurimento fracionado por pagamento mensal não configura múltipla consumação do delito de corrupção passiva. Disse que não foi especificado qual dever funcional teria sido violado e em qual oportunidade, para justificar o aumento de pena do §1º do art. 308 do CPM. Com tais argumentos, pediu: - acolhimento da preliminar arguida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, nos termos do art. 500, III, alínea “b”, do CPPM, por ausência de exame pericial dos elementos informativos apresentados no Ofício n. 288/2020-GCOC, por ofensa insuperável da norma prevista no art. 328 do Código de Processo Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - acolhimento da preliminar suscitada para reconhecer nulidade dos elementos de informações colhidos no Ofício n. 288/2020-GCOC, por violação das etapas da cadeia de custódia da prova prescritas no art. 158-B do CPP, c/c o art. 3, “a”, do CPPM, sob pena de ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estabelecidos no art. 5°, incisos LIV e VL, da CR/88. No mérito, pediu provimento ao recurso de apelação para reformar-se a sentença condenatória e absolver-se o apelante dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, pediu o reconhecimento da consumação do delito de corrupção passiva por 1 (uma) vez, considerando que o pagamento fracionado não configura a continuidade delitiva, com a absolvição do apelante de 14 (quatorze) acusações de corrupção passiva, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 308, §1°, do CPPM, por inexistência de prova. Ainda na audiência de leitura da sentença o ilustre promotor de Justiça interpôs recurso de apelação, lançando suas razões no evento 128, em relação ao réu Guilherme Augusto; e no evento 203, em relação ao réu Thiago Henrique. Razões de apelação interpostas pelo Ministério Público em face do réu Guilherme Augusto Pires da Silva: Ainda na audiência de leitura da sentença, o ilustre promotor de Justiça interpôs este recurso de apelação, cujas razões constam do evento 128. Sem preliminares, o ilustre Parquet, quanto ao mérito, manifestou sua irresignação contra o não reconhecimento pelo CEJ da causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo, uma vez que tal circunstância objetiva, segundo sua visão, efetivamente favoreceu a atividade criminosa, justificando o aumento da reprimenda. Disse que é inegável o efetivo emprego de armas de fogo pela organização criminosa, devido ao corolário da estratégia de intimidação de rivais e de conquista de território traçada por Danone, e que a lei não exige que haja disparo, mas apenas a sua utilização, ainda que ostensiva, para facilitar a atuação do grupo criminoso – a expressão do tipo penal “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo” não deve ser entendida como a exigência de disparo. Lembrou que o emprego efetivo de arma de fogo restou comprovado nas atividades de escolta do líder da organização criminosa, na intimidação de rivais e de outros policiais militares empenhados no combate à exploração das máquinas caça-níqueis, com as inúmeras apreensões de armas de fogo com os membros civis da organização criminosa e, mais ainda, com a prática de homicídios, inclusive, por Danone e a seu mando. Trouxe, na sua peça, fartos elementos de prova dos fatos narrados e acrescentou que, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma de fogo, mas sobre todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 os membros que se beneficiaram com as benesses que o emprego do armamento trouxe para a empreitada criminosa. Chamou a atenção para o fato de o dispositivo legal ser bem claro ao determinar o aumento de pena “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, não dirigindo a reprimenda para o membro da organização que efetivamente utilizar a arma de fogo. Isso porque o dispositivo tem por finalidade exasperar a pena em razão da maior gravidade e periculosidade da organização criminosa armada, o que foi confirmado à luz de precedente do Superior Tribunal de Justiça. Como justificativa para requerer a condenação do réu por ter praticado a conduta do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, apontou sua omissão dolosa ao deixar de repreender o ilícito penal, tornando-se penalmente responsável pela prática da contravenção penal de exploração do jogo de azar, sendo inegável que os policiais militares possuem o dever legal de impedir o resultado do crime de exploração de jogos de azar, decorrente da atribuição do cargo público. Requereu, ao final, o conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão impugnada e condenar o apelado nos termos da denúncia, ou seja, reconhecendo-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo), e também nas iras do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941. Razões de apelação interpostas pelo Ministério Público em face do réu Thiago Henrique Bezerra de Souza: Sem preliminares, o ilustre Parquet, em relação ao mérito, afirmou que, da análise das provas produzidas, exsurge que o apelado, com pleno conhecimento dos fatos, efetivamente integrava organização criminosa armada e com a participação de servidores públicos voltada à prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio e de corrupção passiva e ativa majoradas para a livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis na RMBH. Afirmou que estão devidamente comprovadas todas as elementares do tipo penal do art. 2º da Lei 12.850, de 2013, uma vez que se associaram em caráter estável e permanente pelo menos 45 (quarenta e cinco) pessoas – entre civis, policiais civis e policiais militares –, com divisão clara de tarefas (chefia, gerência, segurança do líder, cooptação de novos pontos, intimidações de rivais, acesso a sistemas policiais etc.), para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar, mediante a prática de crimes de corrupção ativa (pena máxima de 12 anos de prisão), corrupção passiva (pena máxima de 12 anos), homicídio (pena máxima de 30 anos) e lavagem de dinheiro (pena máxima de 10 anos de prisão). Disse que a finalidade de obtenção da vantagem econômica pelos membros associados com a exploração do jogo restou devidamente comprovada, assim como a corrupção ativa e passiva como meio para a obtenção das vantagens pela organização, em especial por meio dos diálogos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 extraídos do telefone celular apreendido com Danone no momento de sua prisão, em 06/03/2020. Ao núcleo militar da organização, da qual o apelado faz parte, compete a proteção dos pontos de exploração, evitando a apreensão de máquinas e a perda de espaço para grupos rivais, fatores indispensáveis para a consecução do objetivo criminoso, com o acompanhamento do Disque Denúncia Unificado (DDU), além do repasse de informações privilegiadas prévias sobre abordagens ou de registros policiais dos integrantes da organização, da proteção para expansão das atividades e da cooptação de novos integrantes, deixando, assim, de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, mediante o recebimento de vantagem indevida. Nesse sentido, dentro da organização criminosa incumbia ao réu Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, lotado no 39º BPM, sediado em Contagem/MG, realizar, reiteradamente, abordagem a estabelecimentos indicados por Danone e apreender as máquinas caça-níqueis de concorrentes, como restou provado através dos registros de conversas utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp entre Danone e o Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, ambos presos em virtude da deflagração da primeira fase da operação Hexagrama. Afirmou que foi possível constatar que o Sgt Rodrigues realizava a intermediação entre o réu e Danone, a quem encaminhou diversos registros de conversas que realizava com o réu, referentes às suas intervenções em pontos de exploração de jogos de azar no Município de Contagem/MG. Informou que os diálogos indicam que os endereços dos pontos de jogos eram repassados ao réu, para onde se deslocava durante seu turno de serviço e realizava apreensões das máquinas caça-níqueis dos concorrentes. Posteriormente, Danone realizava contato no estabelecimento abordado e oferecia os equipamentos pertencentes à organização criminosa. Com esses, argumentos requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento para reformar-se a decisão impugnada e condenar-se o apelado nos termos da denúncia. Com vista dos autos, a eminente procuradora de Justiça com atuação neste tribunal, Drª Elba Rondino, apresentou seu sempre bem arrazoado parecer no evento 29, pugnando pelo recebimento de todos os recursos interpostos, negando provimento ao recurso defensivo do réu Guilherme Augusto e acolhimento total aos recursos da acusação, interpostos em face de ambos os condenados. Do lapidar parecer, julgo prudente transcrever as partes que se seguem: [...] Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do acusado Thiago Henrique pelos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, corrupção passiva com causa de aumento de pena e exploração de jogos de azar, uma vez que restou evidenciado que ele, juntamente com os demais militares envolvidos na empreitada criminosa, agia a serviço do crime organizado, procedendo à apreensão proposital de máquinas caça-níqueis pertencentes a grupos concorrentes, a fim de que, posteriormente, fossem entregues a Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, visando à utilização a serviço da “Hexagrama”, sendo certo que, para tanto, ele se valia do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 poder de polícia que detinha em virtude do cargo público exercido e, consequentemente, de seu armamento, para incutir medo a quem, porventura, viesse a criar empecilhos ao desenvolvimento das atividades ilícitas em questão. Assim, não resta dúvida de que ele, de fato, atuou como um dos braços fardados da organização criminosa denominada “Hexagrama”, acobertando as atividades ilícitas perpetradas pelo grupo e, mais do que isto, participou ativamente da empreitada criminosa relacionada à exploração de jogos de azar, em troca do recebimento de vantagem econômica indevida, depositada diretamente em sua conta bancária, agindo, portanto, de maneira totalmente contrária à que dele se esperava enquanto policial militar. Nesse contexto, há de se admitir que, além da ativa participação do recorrido na organização criminosa com intuito de enfraquecer a atuação dos concorrentes, ele ainda fomentou e protegeu as atividades desempenhadas por meio da exploração de máquinas caça-níqueis, tendo sido justamente para isto que se associou ao grupo, o que implica na sua responsabilização, também, pela contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Muito embora o Conselho Especial de Justiça tenha decidido pela absolvição do Cb Thiago Henrique com base no fundamento de que as conversas interceptadas e trazidas aos autos se referem a mensagens trocadas por terceiros, a leitura atenta dos diálogos em questão nos permite concluir que o 3º Sgt PM Luciano Rodrigues simplesmente encaminhava para “Danone” as mensagens de texto e áudio que recebia do recorrido no momento em que este desempenhava as atividades em favor da organização, mensagens estas que, na maioria das vezes, vinham identificadas pelo nome “Cb Bezerra”, que é, justamente, o sobrenome do ora recorrido (evento 1 - DOC45 - fls. 06 dos autos nº 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância). O conteúdo das mensagens revela que o apelado Thiago Henrique não só desempenhava a tarefa a ele atribuída pelo líder da organização, consistente na apreensão proposital de máquinas caça-níqueis de concorrentes, como também tentava manipular os donos dos pontos de jogo de azar a “trocar de fornecedor” (evento 1 - DOC45 - fls. 07 dos autos nº 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância), o que demonstra o seu empenho na expansão dos negócios criminosos. Pelo que se pode perceber da fundamentação utilizada para embasar a absolvição, os julgadores pretenderam exigir, como condicionante para a condenação, a existência de mensagens trocadas, única e exclusivamente, entre o recorrido e o líder da organização, deixando de considerar, entretanto, que Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, é apenas um civil que atuava ativamente na exploração de jogos de azar e que, com toda malícia e dissimulação, vislumbrou na cooptação de policiais militares uma possibilidade de ampliar a área de atuação de sua organização criminosa. Sendo assim, Danone se aproveitava da intimidade que possuía especialmente com alguns militares, a exemplo do 3º Sgt PM Luciano Rodrigues, para, através deles, conseguir convencer outros policiais de localidades diversas a integrarem a organização, os quais, talvez, não reagiriam positivamente se fossem abordados para esses fins por um civil, mas que, muito provavelmente, sentir-se-iam atraídos para o lucrativo negócio ilícito caso contassem com o incentivo de outro colega de farda, exatamente como aconteceu com o Cb Thiago Henrique. No mais, tendo o objeto do apelo ministerial sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais da acusação (evento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 203), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. [...] É o quanto basta relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pela defesa do réu Guilherme Augusto Pires da Silva e pelo Ministério Público, por terem preenchido os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Visando atender a melhor didática, analisarei, inicialmente, o recurso interposto pela defesa do réu Guilherme Augusto, que arguiu em preliminar de mérito a nulidade do feito devido à ausência de exame pericial nos arquivos digitais apresentados no Ofício n. 288/GCOC/GAECO, o que teria, segundo seu entendimento, violado o art. 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ainda preliminarmente, suscitou a nulidade do feito por ofensa aos preceitos taxativos do art. 500, III, alínea “b”, do CPPM, que tem por objeto estabelecer os requisitos necessários à integridade dos elementos probatórios colhidos durante a investigação, em razão de a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos ter sido realizada por agente público sem a formação necessária para a preservação, o manuseio e a avaliação dos arquivos digitais. Analiso conjuntamente as duas preliminares suscitadas por serem vinculadas entre si e reportarem-se a fatos similares: Nos termos reiteradamente assentados por esta colenda Segunda Câmara no âmbito de acórdãos prolatados em autos correlatos de processos com julgamento de policiais militares envolvidos na operação Hexagrama, os dados foram extraídos de quatro terminais de telefone celular apreendidos com Jonathan Magno Peres, líder da organização criminosa, no dia de sua prisão, ocorrida em 06/03/2020. O acesso a esses terminais foi alcançado com a devida autorização judicial e com emprego da Solução Cellebrite UFED Touch 2d, uma ferramenta própria para essa finalidade e utilizada, universalmente, o que dispensa, por conseguinte, maiores conhecimentos técnicos da parte de quem a operou para desincumbir-se da tarefa. Ainda assim, a extração de dados neste caso posto sob nossa análise, ao contrário do que alega a defesa, foi executada pelo Cb PM Marcelo Vinícius Ribeiro de Miranda, integrante do grupo disponibilizado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais ao Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO). Sua capacitação para a tarefa foi alcançada com o curso que lhe foi ministrado pela UFED Foundations, com carga horária de 32 (trinta e duas) horas, no período entre 12 e 15 de março de 2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O certificado que lhe foi conferido pela empresa TECHBiz Forense Digital Ltda, diga-se de passagem, a única empresa credenciada como Distribuidora Autorizada (Authorized Distributor) no Brasil da Cellebrite Soluções Tecnológicas Ltda, pode ser visualizado no evento 34 DOC 5 dos autos n. 2000545-71.2021.9.13.0004. Nessa linha, trago ao voto recente precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aresto colacionado a seguir, demonstrando que a extração dos dados contidos nas mensagens trocadas através de telefones celulares via WhatsApp não demanda perícia técnica e pode sim ser executada por pessoa habilitada para a tarefa. Veja-se o precedente: HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. De qualquer sorte, eventual ilegalidade na coleta da prova não ensejaria a soltura dos pacientes nesta fase, já que estão presos porque presentes os requisitos da prisão preventiva. ORDEM DENEGADA [TJ-RS - HC: 70080009939 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. Do mesmo entendimento compartilhou o MM. juiz de direito titular do Primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, manifestado no trecho da sentença de pronúncia que transcrevo a seguir, extraído das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público no evento 21: [...] Por fim, cabe trazer à baila trecho da r. sentença de pronúncia prolatada no bojo da ação penal n° 0024.19.058967-1, em trâmite perante o 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, em que é apurado o homicídio de Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão", cometido a mando de JONATHAN MAGNUM PERES (“Danone”). Várias provas do homicídio foram derivadas de compartilhamento das extrações dos celulares da Operação Hexagrama III. E mesmo quando à extração dos dados de aparelho celular realizada por equipamento à disposição da equipe do GAECO - “celebritte” ou outros (fls. 145/147) – ressalta-se que a mera extração de dados não demanda, necessariamente, intervenção do instituto de criminalística e/ou de seus “peritos”, conforme tanto insiste a defesa, pois, assim como se dá quando o próprio interessado fornece voluntariamente senha de acesso ao conteúdo de eletrônicos apreendidos, o equipamento em questão (Celebritte – apontado em fls. 145/147 e utilizado em tantas outras investigações) apenas quebra o bloqueio de acesso ao conteúdo do aparelho, mediante autorização judicial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 sem demandar conhecimento técnico especializado (art. 158-B, VIII, CPP), substituindo a negativa de fornecimento de senha pelo investigado. Já a análise do conteúdo desses dados é trabalho investigativo, por essência, que conforme já salientado alhures, também é perfeitamente ser desempenhado pelas equipes do GAECO. (Grifei). [...] Os prints screen em comento representam apenas as mensagens com os diálogos mantidos entre o réu e o líder da organização criminosa exibidos na tela dos terminais de telefone celular apreendidos e as fotos enviadas com comprovantes de depósitos na conta bancária fornecida pelo próprio réu, algumas vezes, a Danone. Com estes fundamentos, afasto as duas preliminares de mérito suscitadas. Quanto ao mérito, a douta defesa alegou, inicialmente, ausência de comprovação dos requisitos para configuração do crime de organização criminosa, porquanto a exordial acusatória tenha imputado ao denunciado condutas ilícitas sem realizar qualquer exame sobre os requisitos necessários para sua configuração. Analisei os autos e não encontrei fundamentos para admitir essa tese defensiva. Ao contrário, no curso deste processo e de outros correlatos e relacionados à operação Hexagrama, ficou patente que o réu juntamente com os demais denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração de máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e em diversos outros municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa é fato inconteste. Assim, enquanto ao líder Danone cabia o comando e a coordenação geral da organização; sua esposa, Tais Aparecida, desempenhava o papel de principal assessora nessas mesmas tarefas e era secundada por Johny Kelvin Peres, vulgo Tó ou Thor, que é irmão do Danone e uma espécie de gerente geral. Os contatos com os proprietários dos estabelecimentos comerciantes onde as máquinas eram instaladas se davam pelos cinco gerentes da organização, que ainda se incumbiam de instalar e manutenir as máquinas, além de arrecadar os valores ilícitos auferidos para entregarem a Danone, quase sempre nos estacionamentos de Shoppings Centers na cidade de Belo Horizonte, no interior de veículos blindados e com compartimento de segurança para guarda do dinheiro ilícito. Aos policias militares cooptados para participarem da organização cabiam papéis variados, como: escolta ao líder Danone durante reuniões com concorrentes; fornecimento de informações privilegiadas e antecipadas sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 operações policiais planejadas para o combate ao jogo de azar; fornecimento de informações pessoais detalhadas sobre policiais militares que se dedicavam ao combate desse tipo infracional, sem envolvimento com a organização criminosa; cooptação de novos policiais militares para a organização criminosa; pressionar comerciantes para retirarem máquinas caça-níques da concorrência e instalarem as mesmas máquinas da organização, mediante oferecimento de segurança e garantia de funcionamento sem serem molestados pela Polícia Militar; oferecimento e às vezes venda de armas de fogo a Danone; e, por fim, o cometimento de disparos de arma de fogo contra residência de desafetos de Danone e até homicídios, como é o caso processado nos autos n. 0024.19.058967-1, em trâmite perante o 1º Tribunal de Júri de Belo Horizonte. Não há razão, portanto, para se alegar que o crime de organização criminosa não tenha sido devidamente demonstrado nos autos com emprego de armas de fogo e concurso de funcionário público, por não terem sido explicitadas as elementares do tipo. Especificamente em relação ao réu Guilherme Augusto, tem-se que, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de Danone, repassou informações sigilosas sobre as operações e sobre os policiais militares empenhados no combate aos jogos de azar no município de Nova Lima e monitorou os bares com o objetivo de cooptar novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis, mediante o recebimento de vantagens indevidas depositadas por Danone diretamente em sua conta bancária, no valor mensal de R$1.300,00, com um montante comprovado de R$ 19.500,00. Estas acusações restaram inteiramente demonstradas nos autos, nos exatos termos que serão transcritos a seguir e que fundamentaram a respeitável sentença de primeiro grau: [...] A título de exemplo dentre as diversas provas de intervenção do militar em favor do grupo criminoso obtidas nas investigações, transcreve-se o teor de algumas conversas travadas entre Danone e o Cb PM Augusto: Data do início da conversa: 08/11/2018 Hora do início da conversa: 05h44min Danone: 55 31 92579575 CB Augusto Nova Lima 2 Novo: 55 31 9490-5226 Resumo da conversa: Danone informa a Cb Augusto que o pessoal ((policiais)) está no Ceará ((estabelecimento comercial que possui máquinas caca-niqueis)), querendo descer com as máquinas. O militar responde que existe um Tenente na região central de Nova Lima que é complicado. Acrescenta que estava de folga e foi pego desprevenido, mas tem informação de que os policiais iriam a outros bares e orienta Danone a tentar avisar o pessoal. Ao final, Danone questiona se não é possível recuperar as máquinas e diz pagar R$250,00 por cada máquina recuperada. Cb Augusto se compromete a buscar informações sobre quem ficará responsável [item 7.2 do Oficio no 288/2020-GCOC]. Data do início da conversa: 02/12/2018 Hora do início da conversa: 01h12min Danone: 55 31 92579575 CB Augusto Nova Lima 2 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Novo: 55 31 9490-5226 Resumo da conversa: CB Augusto diz a Danone ter ouvido que ameaçaram o Ten ((Tenente PM)) Mateus e, posteriormente, o Cb ((cabo PM)) e que ouviu de gente que falou na frente dele sem saber que falava dele. Acrescenta que não sabe a veracidade, mas o repassa como informação. Danone o questiona que se falaram os motivos das ameaças e CB Augusto responde: As máquinas nossas. Na sequência, Danone diz que, na segunda, um coronel iria conversar com um Tenente e acreditava que isso acabaria com todos os rumores e boatos [item 7.9 do Oficio no 288/2020-GCOC. Grifamos]. Data do início da conversa: 05/07/2019 Hora do início da conversa: 19h02min Danone: 55 22 981210311 CB Augusto Nova Lima 2 Novo: 55 31 994905226 Resumo da conversa: Danone informa ao militar que ocorreram abordagem dos bares do Fernando e do Ceará, no bairro Jardim Canadá, portanto, demonstra-se insatisfeito e questiona Cb Augusto sobre o combinado ((aviso prévio sobre operações)). O militar justifica dizendo que se tratou de uma operação de surpresa coordenada pelo Tenente Guedes. Danone fala que alguma coisa tem que ser feita, que não aguenta trabalhar dessa forma e que não recuperou da última apreensão ainda. O Cb Augusto fala que as operações foram originadas no Comando e que descobrirá a motivação, e acrescenta que tentará descobrir o que está acontecendo, que teve algo maior, pois tinha um Major à frente da operação, que o carro do Major era alugado e descaracterizado. Danone pede os dados do Major estava no local. Augusto fala que vai pegar os dados, que a operação veio do Ministério Público. Danone questiona Augusto por que não avisou antes da operação para retirar as máquinas. Augusto fala que foi chamado para o apoio, que a apreensão foi antes. Danone questiona quem está à frente das apreensões. Augusto fala Tenente Guedes e Tenente Michel [item 8.6 do Oficio no 288/2020-GCOC]. Senhores magistrados! Trata-se de parte, apenas, das inúmeras mensagens trocadas entre Danone e o réu, todas evidenciando sua efetiva participação na organização criminosa. Durante seu interrogatório no vídeo 2 do evento 9, orientado por sua defesa técnica o réu decidiu manter-se silente sobre o teor do Ofício n. 288/2020-GAECO/GCOC, que integra a denúncia oferecida pelo Ministério Público em seu desfavor. Negou, por outro lado, todas as acusações que lhe foram imputadas, inclusive que conhecesse Danone e que tenha trocado qualquer mensagem com ele via aplicativo de WhatsApp. O interrogatório do réu no processo penal militar constitui instrumento de defesa, sendo lícita, portanto, sua opção pelo silêncio, que deve ser respeitada naturalmente pelo julgador. Porém, essa opção não reduz em nada o teor de verdade sobre os fatos imputados ao réu, sendo certo que as versões apresentadas na resposta a cada questionamento e para cada fato que lhe foi imputado não podem transfigurar a verdade devidamente apurada e demonstrada nos autos. Importa esclarecer, ainda, que as provas dos autos não se resumem aos diálogos que se referem especificamente ao réu e que serviram como fundamentação para a denúncia. Partindo de uma análise contextualizada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 devido ao desdobramento destes autos a partir dos originais, pode-se dizer que foram inúmeros outros diálogos, muitos deles confirmados pelos próprios corréus, e que formam um conjunto compacto em um mosaico de coerência impossível de ser rechaçada. Na inquirição da testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho a respeito do réu (evento 3, vídeo 5 a partir do minuto 00:55:34 e vídeo 6 até o minuto 00:34:20), as inúmeras indagações formuladas pela defesa foram respondidas e reafirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as provas produzidas na fase investigativa. A correção e a precisão observadas nas respostas fornecidas levaram o ilustre advogado que patrocina a defesa do réu a comentar e elogiar a memória da testemunha, pelo volume de informações que tinha armazenado, a despeito do expressivo número de envolvidos na operação Hexagrama. É importante registrar, também, que as respostas para algumas indagações formuladas sobre fatos de que a testemunha não se lembrava foram sempre indicadas como inseridas nos autos, mais especificamente no Ofício n. 288/2020-GAECO/GCOC, ressalvando-se sempre a hipótese de terem ou não acontecido. Não se percebeu intenção da testemunha de maximizar ou minimizar o significado ou efeito de qualquer indagação ou de qualquer fato. As respostas retrataram justamente o que produziu nas investigações, como resultado do que lhe foi legalmente determinado proceder. Causa espécie a tese defensiva que alegou falta de comprovação da real existência da conta corrente que é indicada nos recibos de depósitos constantes nos itens 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.11, 6.4, 7.1, 8.4 e 8.5 do Ofício n. 288/2020-GCOC ou se de fato os recibos correspondem a depósitos que foram realizados. Os dados da conta bancária do réu foram passados por ele próprio a Danone, via WhatsApp, algumas vezes, seguindo-se o envio ao réu, por Danone, dos respectivos comprovantes de depósitos. Se infundada a acusação do Ministério Público como pretendeu fazer crer a defesa, porque o réu não se empenhou na sua desconstituição? O que percebo nesta tese defensiva não é nada além de uma tentativa frustrada de envelopar versões infundadas e construídas sobre ilações de quem está desprovido de justificativa para a conduta que perpetrou, afrontando a vocação profissional e os propósitos que deveriam ter sido seus, o que impede por inteiro seu acatamento. Nesses termos, não vi qualquer fundamento para me afastar do entendimento manifestado pelo colendo CEJ da 4ª AJME, que condenou o réu pela prática do crime de organização criminosa, razão pela qual julgo improcedente o recurso interposto pela defesa de Guilherme Augusto Pires da Silva. Análise do recurso interposto pelo Ministério Público em face do réu Guilherme Augusto Pires da Silva: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Sem preliminares, o ilustre Parquet, quanto ao mérito, manifestou sua irresignação contra a decisão de primeiro grau e requereu sua reforma para reconhecer-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo), e também nas iras do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941. Depois de examinar exaustivamente estes e outros autos correlatos relacionados à operação Hexagrama, constato que aos recursos de apelação ministeriais se deva dar provimento parcial. Quanto ao emprego de arma de fogo, alinho-me à posição do ilustre promotor de Justiça, segundo a qual a causa de aumento de pena não pode ser levada em conta somente quando tiver sido efetuado disparo, na forma definida pelo colendo CEJ. Esta colenda Segunda Câmara já assentou, em acórdãos anteriores, no âmbito de outras ações penais envolvendo esta mesma operação Hexagrama, que pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo crime de roubo para o crime de furto, nas hipóteses em que os autores apenas apontassem suas armas para as vítimas, sem efetuar disparos. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e lhe impor a entrega da res furtiva não constitui emprego de arma? Mas o autor do crime de roubo, assim tipificado justamente em razão do emprego de violência decorrente do uso de arma, não precisou fazer disparo para atingir o seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido sem violência? Evidentemente que não. E quando o crime de roubo for praticado com emprego de uma arma branca? Ainda considero indispensável analisar este processo dentro de um contexto mais amplo, porquanto estes autos constituam, apenas, desmembramento de outros, sem se referirem a fatos isolados, portanto. E, no conjunto, são muitos os momentos em que ficou comprovado o emprego de arma de fogo por alguns dos integrantes da organização criminosa, a exemplo das transcrições a seguir, que foram extraídas do recurso de apelação ministerial: [...] Data do início da conversa: 27/08/2019 Hora do início da conversa: 13h21min Danone: 22 98121-0311 Ten Zanetti: 31 8892-3225 Resumo da conversa: Danone manda comprovante de depósito para Ten Zanetti no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e fala que é para a equipe que vai escoltá-lo na reunião e que a maior parte é do Ten Zanetti. Danone fala para ficarem com o dinheiro mesmo que a reunião não aconteça. Ten Zanetti fala para Danone ir desarmado, para caso sejam abordados, não haja nada de errado calmos [item 2.3.1.10 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. Data do início da conversa: 23/11/2018 Hora do início da conversa: 18h46min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Resumo da conversa: Danone encaminha mensagem dizendo que estava com um negócio bom para o Ten Zanetti. Na sequência, Danone encaminha informações de indivíduos que teriam roubado máquinas caça-níquel pertencentes à OrCrim. No desenrolar das mensagens, Danone propõe ao Ten Zanetti matar um dos envolvidos no fato, repassando até mesmo o endereço do “alvo”. Eles acordam que o valor para a empreitada criminosa seria R$10.000,00 (dez mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada integrante da guarnição. Ten Zanetti afirma que o crime ocorreria durante o turno de serviço e que, nos valores, estava inclusa a arma que utilizariam para configurar a legítima defesa, referindo-se a simular que o “alvo” estaria armado quando da sua morte [item 2.2.2.18 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. (Destaquei). Em 4 de março de 2020, ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando, no histórico, que Danone teria sido o responsável pelo assassinato e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo. Por outro lado, apesar de não ser necessário o efetivo disparo da arma de fogo para a configuração da causa de aumento da pena, no caso concreto há nos autos diversas provas de que as armas foram utilizadas inclusive para a prática de homicídios. De fato, cabe ainda ressaltar as seguintes provas produzidas (grifos aditados): Data de início da conversa: 10/05/2018 Hora de início da conversa: 18h12min Danone: 55 31 93097767 Lucas: 55 31 91234323 Lucas inicia a conversa mandando mensagem para Danone e perguntando se foi muito “pipoco” ((disparos de arma de fogo)). Danone disse que foi 6 da “Diva” ((apelido da arma de fogo)) e 4 da “Lulu” (apelido da arma Página 9 de 14 de fogo). Em seguida, envia áudios explicando como foi a dinâmica dos fatos. Danone disse que não tirou foto porque os policiais que estavam com ele não deixaram. Danone ressalta que “Pedrão” (policial militar) deu quatro tiros, sendo dois no pneu e dois perto do capô. Danone elogiou os policiais, dizendo que eles são muito bons e calmos [item 3.2.19.5 do Ofício nº 106/2020-GCOC]. Data do início da conversa: 28/11/2018 Hora do início da conversa: 02h39min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 Resumo da conversa: O Ten Zanetti pede para Danone que o contato dele confirme se o alvo estará em casa após as 22 horas porque eles vão pular na casa após meia noite, pois, nesse horário, as viaturas de área e tático móvel já largaram o serviço. Danone confirma que o alvo está em casa. O Ten Zanetti fala para monitorar o alvo e Danone pede para não esquecerem de pegar o celular do alvo, pois tem conversa do alvo com o contato dele. O Ten Zanetti responde que, se der tempo, vai pegar e fala que, se o “velho”, pai do alvo, estiver em casa, vão matá-lo também para não dar arquivo (testemunha). O Ten Zanetti manda áudio para Danone falando que a ação tem que ser rápida, pois tem um policial que mora perto. Danone pede para não esquecer de tirar as fotos e o Ten Zanetti fala que, se der certo, vai mandar o celular do alvo no córrego, por causa do rastreador [item 2.2.2.24 do Ofício nº 106/2020-GCOC]. Em 04/11/2019, Thais, Jonathan e Sidney (Sidney é policial civil e pai de Thais) foram identificados em prática de um fato criminoso que redundou em uma pessoa alvejada por disparo de arma de fogo. No dia dos fatos, conforme itens adiante e REDS 2019-054217199-001, Thais, na companhia de seu esposo e chefe da OrCrim, Jonathan, deslocou no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 veículo Audi preto placa PJZ-0923, cadastrado à época dos fatos em nome de Thaís (item 2.6.3.4, imagem 78), para as proximidades do Shopping Del Rey. Próximo à entrada do estacionamento, o casal entrou em atrito com um taxista e, em dado momento, Jonathan sacou arma de fogo e efetuou um disparo, o qual atingiu uma transeunte. No local, foi arrecadado um estojo calibre “9 mm”. Conforme se depreende dos fatos Jonathan conseguiu evadir do local, conduzindo o veículo e sem ser identificado, e Thais permaneceu. Ao ser indagada, Thais alegou aos presentes que, enquanto caminhava pela via, o condutor do veículo Audi, desconhecido dela, ofereceu-lhe carona e, após chegarem ao Shopping, os fatos se desenrolaram. Logo após o ocorrido, Sidney, pai de Thais, foi ao local para acompanhar a ocorrência e, mesmo ciente do que realmente teria ocorrido (disparo efetuado por Jonathan, veículo utilizado pertencente a Thais, fuga de Jonathan logo após) omitiu-se, inicialmente perante os policiais militares que lavravam a ocorrência e, posteriormente, na Delegacia responsável pelo recebimento da ocorrência e partes envolvidas. Acerca desses fatos, foram interceptados áudios que contextualizam o ocorrido [item 2.6.3 do Ofício nº 081/2020-GCOC. Thais, Jonathan e Sidney são réus no processo-crime instaurado em desfavor dos membros civis, membros da organização criminosa]. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a causa de aumento não incida apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma de fogo, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o seu emprego na empreitada criminosa. Nesse sentido o excerto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Destaquei). Com o mesmo entendimento, destaca-se o precedente do Supremo Tribunal Federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). (Destaquei). - Publicidade - 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). [...] (Destaquei). Por todas as razões expostas, dou provimento parcial ao recurso da acusação para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, aumento em 1/6 (um sexto) a pena-base fixada para o réu na primeira instância e mantenho a exasperação imposta pelo colendo CEJ de 1/3 (um terço) da pena-base, pelo reconhecimento da causa de aumento do §4º, inciso II, passando a pena a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Embora manifestando meu respeito à posição adotada pelo ilustre Parquet, que ainda foi chancelada pela eminente procuradora de justiça com assento junto a este Tribunal, no seu sempre escorreito parecer, ouso deles divergir, para manter minha posição manifestada em outros processos correlatos e relacionados à operação Hexagrama, segundo a qual a conduta contravencional do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, tenha sido absorvida pelo tipo penal do art. 308, §1º, do CPM. Análise das razões de apelação interpostas pelo Ministério Público em desfavor do réu Thiago Henrique Bezerra de Souza: O aguerrido promotor de Justiça que atuou neste processo, ainda na audiência de leitura da sentença interpôs o presente recurso de apelação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 lançando no evento 203 suas razões, por não ter-se conformado com a absolvição do réu pelo colendo CEJ de todas as acusações que lhe tinham sido imputadas na denúncia, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Sem preliminares, o ilustre Parquet, em relação ao mérito, afirmou que, da análise das provas produzidas, exsurge que o apelado, com pleno conhecimento dos fatos, efetivamente integrava organização criminosa armada e com a participação de servidores públicos voltada à prática continuada e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio e de corrupção passiva e ativa majoradas para a livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis na RMBH. Com estes argumentos, requereu a reforma da respeitável sentença colegiada de primeiro grau, para condenar-se o acusado pelo crime de organização criminosa com as causas de aumento de pena relacionadas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de funcionário público, pelo crime de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, bem como da contravenção penal de praticar jogos de azar através da exploração de máquinas caça-níqueis. É entendimento do ilustre promotor de Justiça que todas as elementares do tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, restaram integralmente comprovadas, na medida em que o acusado se teria associado em caráter estável e permanente a pelo menos 45 (quarenta e cinco) pessoas – entre civis, policiais civis e policiais militares –, com divisão clara de tarefas (chefia, gerência, segurança do líder, cooptação de novos pontos, intimidações de rivais, acesso a sistemas policiais etc.), para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar, mediante a prática de crimes de corrupção ativa (pena máxima de 12 anos de prisão), corrupção passiva (pena máxima de 12 anos), homicídio (pena máxima de 30 anos) e lavagem de dinheiro (pena máxima de 10 anos de prisão). Depois de analisar com a devida acuidade estes autos, da mesma forma como tenho analisado outros correlatos envolvendo policiais militares que se embrenharam na operação denominada Hexagrama, devido à prevenção estabelecida para este Relator, não tive como me afastar desse entendimento manifestado pelo ilustre promotor de Justiça, se tomados em conta outros corréus que foram processados em autos distintos e igualmente desmembrados dos principais. De fato, restou cabalmente comprovada a prática de crimes, tais como organização criminosa com duas causas de aumento de pena – emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público, corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, homicídios, entre outros, por integrantes da organização criminosa, o que resultou em condenações confirmadas e agravadas por esta colenda Segunda Câmara, inclusive. Tais decisões condenatórias, contudo, não podem, por si sós, respaldarem a condenação pretendida em desfavor do acusado Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, porquanto a individualização da conduta criminosa no processo penal seja impositiva, não bastando a cogitação, o reflexo ou a aparência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Não percebi que o respeitável Ministério Público tenha logrado, desta feita, demonstrar nos autos que o acusado tenha, de fato, perpetrado os crimes de organização criminosa e de corrupção passiva, bem como a contravenção penal conforme se firmou na denúncia. As atividades antijurídicas atribuídas aos integrantes da organização criminosa e que caracterizaram a divisão de tarefas entre chefia, gerência, segurança do líder, cooptação de novos pontos, cooptação de policiais militares, intimidações de rivais, acesso a sistemas policiais etc., todas perpetradas em alguma medida por integrantes da organização, não podem ser atribuídas ao acusado individualmente, por absoluta ausência nos autos das provas correspondentes. Extraída das razões de apelação do Ministério Público evento 203, transcrevo a seguir a acusação que pesa em desfavor do réu: [...] Em análise ao telefone apreendido na posse de Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone, foram localizados registros de conversas utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp entre Danone e o Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, ambos presos em virtude da deflagração da primeira fase da Operação Hexagrama. Assim, foi possível constatar que o Sgt Rodrigues, contato salvo como “Rotam” na agenda do telefone celular do Danone, realizava a intermediação entre o Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza e o chefe da OrCrim. O Sgt RODRIGUES encaminhou para Danone diversos registros de conversas que realizava com o Cb BEZERRA, referentes às intervenções desse militar em pontos de exploração de jogos de azar no Município de Contagem/MG. Os diálogos indicam que os endereços dos pontos de jogos eram repassados ao Cb BEZERRA e ele, durante seu turno de serviço na Polícia Militar, deslocava até locais para realizar apreensões das máquinas caça níqueis. Posteriormente, Danone realizava contato no estabelecimento abordado e oferecia os equipamentos pertencentes à organização criminosa. Foram localizados diversos REDS em que o Cb Bezerra apreendeu máquinas caça-níqueis favorecendo a OrCrim, em troca de vantagem financeira indevida. Ora excelências, está mais do que claro a participação do apelado na organização criminosa. [...] A participação do acusado nos crimes de organização criminosa parece clara, de fato. Do mesmo modo que parece claro o eventual recebimento de alguma vantagem econômica indevida por tal participação, uma vez que considero improvável cogitar que alguém possa se prestar a uma atividade como a denunciada, sem ser recompensado de alguma maneira. Mas, no processo penal, não basta a participação de um acusado em alguma conduta delitiva parecer clara. Será sempre necessário e indispensável mesmo, para a condenação, a demonstração dessa conduta com provas firmes e incontestes, produzidas ou no mínimo confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. E, neste caso concreto, não verifiquei a presença dessas provas. Não estou desconsiderando a gravidade dos fatos revelados pelos diálogos travados entre os interlocutores e corréus Jonathan Magno Peres, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Danone e o 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, mesmo porque o corréu Luciano foi condenado a uma pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelos crimes de organização criminosa com duas causas de aumento de pena e de corrupção passiva com a causa especial de aumento de pena, sentença confirmada e agravada na segunda instância, inclusive, enquanto que Danone se encontra preso respondendo a inúmeras acusações, entre as quais a de ter cometido ou mandado cometer alguns homicídios. Mas adotar, por outro lado, os mesmos diálogos como prova apta a sustentar uma condenação, a mim não parece razoável e muito menos possível. Os indícios de participação do acusado na organização criminosa são muito fortes. Durante seu interrogatório, orientado por sua defesa técnica, optou por se manter silente em relação aos elementos de provas elencados no Ofício n. 296/2020-GAECO/GCOC. Suas respostas aos questionamentos que lhe foram formulados durante seu interrogatório, quanto ao mais, se, por um lado, não podem ser acatadas com verossímeis, por outro, não evidenciam falsidades palpáveis. Por fim, manifestando meu integral respeito e admiração ao árduo, incansável e percuciente trabalho desenvolvido pelo ilustre promotor de Justiça, que vem enfrentando com altivez e elevada correção as agruras destes processos desgastantes, vou pedir vênia para dele divergir. E, como já fiz assentar em outros julgamentos de mesma natureza, se não há, por um lado, a certeza de inocência do acusado, não se tem, por outro, como certa sua participação nas práticas criminosas denunciadas. Nesta hipótese, o que prevaleceu foi, no mínimo, a dúvida. E com dúvida o juiz fica desautorizado a condenar. CONCLUSÃO Por todas as razões expostas e pedindo as devidas e respeitosas vênias aos que pensam diferente, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e mantenho incólume a sentença de primeiro grau que absolveu o acusado Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza das acusações que lhe foram imputadas na denúncia. Ainda pelas razões expostas, nego provimento ao recurso interposto pelo réu Guilherme Augusto Pires da Silva e mantenho, pelos mesmos fundamentos, a sentença condenatória de primeira instância. Igualmente, pelas razões expostas, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público em face do réu Guilherme Augusto Pires da Silva, para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena do §2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, e aumento em 1/6 a pena que lhe foi aplicada no primeiro grau de jurisdição, que passa em definitivo a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Nego, por outro lado, provimento ao mesmo recurso interposto pelo Ministério Público, para manter minha posição manifestada em outros processos correlatos, segundo a qual a conduta contravencional do art. 50 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, tenha sido absorvida pelo tipo penal do art. 308, §1º, do CPM. A pena total definitiva imposta ao réu passa a ser, portanto, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado. É assim que voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator